Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-84.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000216-84.2016.8.11.0006
APELANTE: LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCANTARA
APELADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por Luiz da Guia Contra de Alcântara, contra a sentença de id. 8343161/8343162, que julgou improcedente os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Verifica-se, pelo teor da certidão de id. 8685127, a ocorrência de prevenção, em razão da distribuição anterior do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009759-95.2017.8.11.0000 ao eminente Des. Luiz Carlos da Costa, referente a mesma lide.
Assim, nos termos do artigo 80, § 1o, do RITJMT c/c o artigo 930, parágrafo único, do CPC, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição ao ilustre Desembargador.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora